Tribunal: TCU
Processo: 006.048/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6632/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Olho d'Água do Borges/RN por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0291/10 (Siafi 666288), que tinha por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água na entidade municipal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas dos responsáveis Brenno Oliveira Queiroga de Morais e GTA Construções Ltda., sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento solidário continuarão obrigados, para que lhes possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 006.048/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Brenno Oliveira Queiroga de Morais (XXX.250.184-XX); GTA Construções Ltda. (05.487.212/0001-69); Jose Jackson Queiroga de Morais (XXX.769.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Olho-d'água do Borges - RN 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 79), à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.